Tribunal: STF
Processo: AI 832900
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. LEIS ESTADUAIS 1.102/1990, 1.756/1997 e 2.152/2000. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 37, X, XIII E XV, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 2º DA CF/88: INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.11.2009.



    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    O Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    A alegada violação dos arts. 25, 39 e 93, IX, da lei Maior não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.